Tribunal: TJDFT
Processo: 0746660-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746660-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAELA CENCI VIDAL, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, RAPHAELA CENCI VIDAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mesmo prazo, intime-se a ré para se manifestar sobre a ausência de interesse do pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, tendo em vista que o presente recurso é recebido no duplo efeito nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 4 de setembro de 2025 16:31:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador